Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-53.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Indevida, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequela de amputação parcial de falange distal. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Aplicação da tese firmada no Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Indevida, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequela de amputação parcial de falange distal. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Aplicação da tese firmada no Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa, observada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
RECURSO PROVIDO.